Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711654-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VERONICA SIMIONI CAMPELLO D ALBUQUERQUE LIMA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 22 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora